Tribunal: TCU
Processo: 008.438/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8568/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Marcelo de Albuquerque Garcia, José Renato Vieira Brandão, José Macedo Sobral e Marcelo Henrique da Silva Freitas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 560062, firmado entre o Fundo de Amparo ao Trabalhador e a Secretaria de Estado de Fazenda de Sergipe, que tinha por objeto o "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a integração e operacionalização das funções e ações do sistema público de emprego, trabalho e renda de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego, qualificação social e profissional, certificação profissional, fomento às atividades empreendedoras e informações sobre mercado de trabalho". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário no sentido de que a fluição da prescrição intercorrente somente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando o transcurso de prazo superior a cinco anos entre os eventos processuais "a" (Nota Técnica 1.245/2015, de 5/10/2015 - análise da prestação de contas final) e "b" (Ofício 185843/2021, de 15/7/2021 - solicitação de extratos ao Banco do Brasil), listados no parágrafo 15.1 da instrução de peça 524; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pelo reconhecimento da prescrição com base na Resolução-TCU 344/2022. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.438/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Macedo Sobral (XXX.506.805-XX); José Renato Vieira Brandão (XXX.017.205-XX); Marcelo Henrique da Silva Freitas (XXX.115.035-XX); Marcelo de Albuquerque Garcia (XXX.724.165-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.